Tribunal: TJDFT
Processo: 0735764-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735764-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELIANE ISIDIO RODRIGUES PACIENTE: BRUNO ROMAO GOMES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por KELIANE ISÍDIO RODRIGUES em favor de BRUNO ROMÃO GOMES, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura. Em sede de plantão judicial de segunda instância, a liminar foi indeferida pelo desembargador plantonista e encaminhados os autos ao Relator natural (ID 75499076). Despacho de ID 75534427, no qual facultei a emenda da inicial, no prazo de 5 dias, a fim de que fossem agregados aos autos as peças imprescindíveis à análise de admissibilidade e pretensão do writ, o que foi cumprido, conforme ID 75934131. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator